Tribunal: TJSP
Processo: 1002810-26.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquina (carregadeira) – Acidente típico – Lesões no membro superior direito – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002810-26.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO
APARECIDO MOREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.252
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002810-26.2017.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
DA SILVA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: JOÃO APARECIDO MOREIRA
ACIDENTÁRIA Operador de máquina (carregadeira)
Acidente típico
Lesões no membro superior
direito
Dúvida quanto à redução da capacidade
laborativa Matéria não suficientemente esclarecida
Conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 169/172, declarada às fls. 177, julgou
procedente ação acidentária proposta por João Aparecido Moreira, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir de
19/10/2008 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença), vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria e respeitada a prescrição quinquenal;
mais abono anual; atualização monetária na forma do art. 41-A da Lei no
8.213/91; juros moratórios contados englobadamente até o efetivo pagamento,
segundo os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Outrossim, deferiu
tutela de urgência para implantação do benefício.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
benefício, aduzindo que o laudo pericial é contraditório, pois não apontou a
redução da capacidade laborativa. Assevera que a lesão não incapacita o
segurado para o exercício de seu trabalho habitual e não se enquadra em
nenhuma das situações discriminadas no Decreto no 3.048/99. Por fim, salienta
que o auxílio-acidente não pode ser cumulado com os benefícios de auxílio-
doença ou de amparo social ao idoso.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, sob o
fundamento de que o valor dos atrasados não atinge o mínimo legal para o
reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário,
em conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do
STJ, segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente sofrido no exercício da função de operador de máquina
(carregadeira), quando veio a lesionar o membro superior direito.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 72,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 08/05/2008 a 18/10/2008 (fls. 119) e de 24/01/2009 a
30/03/2009 (fls. 120).
Respeitado o convencimento da douta magistrada, o laudo
pericial de fls. 137/141 não oferece certeza quanto a pontos essenciais ao
deslinde da lide, além de apresentar alguns pontos conflitantes acerca do
comprometimento funcional, sendo necessárias maiores informações acerca da
lesão diagnosticada, bem como de sua repercussão na capacidade laborativa
do obreiro.
Assim, não estando suficientemente esclarecida a matéria,
tem-se como mais prudente a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica.
Ante o exposto, pelo meu voto, sem prejuízo da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
concedida, converto o julgamento em diligência para realização de nova perícia
pelo Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a designação de
data para tanto e respectiva intimação do autor, através de seus patronos, pela
imprensa, para comparecimento, evitando-se assim a demora da tramitação de
uma carta de ordem. Laudo em 30 dias.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável no
caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda, seguindo o
entendimento aqui perfilhado com base no art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/16
do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde logo os honorários do Perito em
R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de
15 dias.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas
para manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento
do julgamento.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital